Tribunal: TJSP
Processo: 1005764-12.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda financiada de mercadoria. Tese autoral de cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, remuneratórios e multa. Cobrança de seguro "Seguro Fique Seguro" que alega não ter contratado. Pretensão de devolução em dobro.
Procedência em parte na origem. Afastada a tese de cumulação da comissão de permanência. Reconhecida a inexigibilidade do seguro,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda financiada de mercadoria. Tese autoral de cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, remuneratórios e multa. Cobrança de seguro "Seguro Fique Seguro" que alega não ter contratado. Pretensão de devolução em dobro.
Procedência em parte na origem. Afastada a tese de cumulação da comissão de permanência. Reconhecida a inexigibilidade do seguro, determinada a devolução simples do valor. Honorários em 10% do valor da condenação.
Insurgência autoral, insistindo no reconhecimento da indevida cumulação da comissão de permanência, devolução em dobro do valor cobrado pelo seguro e majoração dos honorários advocatícios.
Acolhimento em parte.
Cumulação da comissão de permanência com outras verbas remuneratórias não demonstrada. Devolução do valor do seguro em dobro admitida, cuidando-se de pessoa não alfabetizada, e que apôs somente sua impressão digital em planilha que discriminava a cobrança da mercadoria e do seguro, na qual havia a frase "Li esta planilha e não tenho dúvidas sobre as informações constantes nela". Má-fé da demandada, que deveria presumir que a autora não detinha condições de saber que contratava seguro cujo valor equivalia a praticamente metade do custo da mercadoria que adquiriu (R$799,00 + R$370.73). Honorários advocatícios devidos pelo réu majorados a R$2.000,00, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.